Tribunal: TJBA
Processo: 8012541-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012541-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
VINMERSON DOS SANTOS FREITAS, SIDNEI DE FREITAS MARQUES

APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AUMENTO DO VALOR DA PARCELA APÓS A CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE INCIDÊNCIA DE FATOR REDUTOR DE PAGAMENTO ATÉ A CONTEMPLAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA ADMINISTRADORA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRETENSÃO DE ENTREGA DO BEM OU DO CRÉDITO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É lícita a majoração da parcela de consórcio após a contemplação do consorciado quando decorrente da aplicação de cláusula contratual clara e expressa que previa a incidência de fator redutor de pagamento em período anterior, não configurando tal reajuste prática abusiva ou violação ao dever de informação.

2. No caso, o aditamento contratual previa a incidência de um redutor de 20% (vinte por cento) sobre o valor das prestações
até a contemplação
, estabelecendo a forma de recomposição do saldo devedor diferido nas parcelas vincendas, o que caracteriza exercício regular de direito por parte da administradora.

3. A estabilização da demanda impede a alteração do pedido ou da causa de pedir após a citação e contestação sem o consentimento do réu, sendo vedado ao órgão julgador apreciar pretensão nova deduzida tardiamente nos autos, corretamente afastada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8012541-37.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
LUIS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES
e como apelado
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).